Tribunal: TJBA
Processo: 8061428-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061428-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOAO LOPES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM
10
/10/202
5
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
157, §
1º
, I, c/c ARTS.
61, II, “h”, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

VALORAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado por
João Lopes dos santos e Márcio Duarte Silva
, em favor de
LEANDRO DE JESUS
, constando como autoridade coatora
a
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BAHIA,
Dra. Sebastiana Costa Bomfim e Silva
.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente foi preso em
10
.10.202
5
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §1º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, segunda figura, ambos do Código Penal.

3. Exsurge, ainda, que
na referida data,”por volta das 13h10min, na Rua Arlindo Oliveira, em frente ao nº 30, bairro Tomba, nesta cidade, o denunciado Leandro de Jesus, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, para si, um telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi Poco, cor azul, avaliado em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), de propriedade da vítima Deborah Carla Pereira Mendes, conforme se vê do auto de exibição e apreensão de fl. 18 e do auto de entrega/restituição de fl. 22, e, logo depois de subtraído o telefone, ainda empregou violência física contra a ofendida, a fim de assegurar a detenção do celular para si. Depreende-se do inquérito policial que, na data e horário mencionados, a vítima, Sra. Deborah Carla Pereira Mendes, idosa de 60 (sessenta) anos de idade, transitava pela dita via pública, quando foi abordada pelo denunciado, que se encontrava em uma motocicleta. Na ocasião, de forma agressiva, o denunciado anunciou o assalto, levando a mão à cintura como se estivesse armado e bradou as seguintes palavras: “- Perdeu, perdeu! Passe o telefone!” Temerosa, a vítima atendeu ao comando do acusado e entregou-o seu telefone celular. Ocorre que, logo após a subtração, ela percebeu que ele não estava armado e, em um ato contínuo, segurou-o pela camisa, na tentativa de reaver seu bem, passando a gritar por socorro. Naquele momento, a fim de assegurar a posse do celular subtraído para si, o denunciado empregou violência física contra a vítima, puxando-a com força para se desvencilhar, o que resultou em lesões na mão da Sra. Deborah. Na oportunidade, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local do crime, os militares encontraram o denunciado detido por populares e por eles lesionado. Então, solicitaram atendimento médico do SAMU, tendo ele sido encaminhado, após atendimento inicial, ao Hospital Geral Clériston Andrade, conforme relatório médico anexado”.

4. Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para
apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela,
sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do remédio heroico.

5. Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

6. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelos Impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

8. Parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira, pela denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
61428
-
55
.202
5
.8.05.9000
, tendo como Impetrante
João Lopes dos santos e Márcio Duarte Silva
, em favor de
LEANDRO DE JESUS
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/ Bahia.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04